Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-82.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000340-82.2022.8.05.0012 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BENICIO JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE, DIEGO MARADONA NUNES CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 129, § 13º, CP C/C LEI N. 11.340/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO SE MOSTRAR COERENTE COM SEUS RELATOS E AS VERSÕES APRESENTADAS PELA TESTEMUNHA E ACUSADO SÃO CONTRADITÓRIAS E POUCO COERENTES ENTRE SI. COMPREENSÃO PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO DO ASSUNTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO PATENTE. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE. ART. 5º, LEI N. 11.340/06. REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO VERGASTADO. VERIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CABIMENTO DO SURSIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA PELO PRAZO DE DOIS ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 77, CP. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SURSIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal à luz da Lei Maria da Penha. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante por lesão corporal in casu; (ii) a possibilidade de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha in casu; e (iii) a correção da dosimetria sancionatória e o cabimento de suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arcabouço probatório reunido nos autos não deixa dúvidas acerca da materialidade delitiva, devidamente atestada por laudo de lesões corporais respectivo. 4. Já a autoria do acusado/apelante foi corroborada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. A ausência de conformidade nas falas de uma das testemunhas e no interrogatório do acusado, os quais modificaram suas versões sobre os fatos em Delegacia e Juízo, milita em desfavor da defesa, máxime quando o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminha no passo de que o testemunho da ofendida, em casos de violência doméstica e familiar, é dotado de especial relevância quando harmônico com as demais provas existentes nos autos –, a exemplo do que se sucede no panorama em testilha. 5. Conforme entendimento consolidado do STJ, “a palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios”. 6. Em tendo sido a pena fixada ao agente no mínimo legal [01 (um) ano de reclusão], não há reparos a serem feitos no que concerne ao cálculo dosimétrico. No entanto, de ofício, reconhece-se ser cabível a suspensão condicional da reprimenda arbitrada no édito condenatório vergastado pelo prazo de dois anos, nos moldes do art. 77, CP, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido e não provido. E, de ofício, concedido o direito ao acusado à suspensão condicional da pena fixada em seu desfavor na sentença (um ano de reclusão em regime aberto), pelo período de dois anos, ex vi art. 77, CP, mediante o atendimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 59, 68, 77, 129 § 13; Lei n. 11.340/2006: art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ: APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025; STJ: AgRg no AREsp n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025; STJ: súmula n. 588. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000340-82.2022.8.05.0012, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, em que figura como apelante, Benício Jesus de Oliveira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao apelo. E, de ofício, reconhecer o direito do acusado à suspensão condicional da pena fixada em seu desfavor na sentença (um ano de reclusão em regime aberto), pelo período de dois anos, ex vi art. 77, CP, mediante o atendimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.